Tribunal: TJPA
Processo: 0827323-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827323-18.2021.8.14.0301

APELANTE: DHEYMERSON DIEGO SILVA MONTEIRO

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – As provas produzidas pelo autor não apontam a verossimilhança das suas alegações.

4 – A revelia gera presunção relativa da veracidade dos fatos, necessidade de comprovação da verossimilhança pelo autor.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0827323-18.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: DHEYMERSON DIEGO SILVA MONTEIRO

AGRAVADA/APELADA: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13951426

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14272409), interposto por DHEYMERSON DIEGO SILVA MONTEIRO em face da decisão monocrática (Id. 13951426) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida em desfavor de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP, julgou improcedente o pedido autoral.

A decisão monocrática, ora agravada, recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS. PROVA EM CONTRÁRIO ACOSTADA PELO PRÓPRIO AUTOR. CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual ainda subsiste o ônus da parte em comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Hipótese dos autos em que o autor não trouxe qualquer prova de que recebeu proposta fraudulenta ou propaganda enganosa de venda de cota contemplada em consórcio, mas acostou aos autos o contrato celebrado entre as partes com a informação de forma destacada que tal negociação não era admitida.

Inexistência de provas a corroborar a alegação de fraude ou prática abusiva capaz de configurar erro substancial para a celebração do negócio jurídico e, consequentemente, a indenização por danos morais.

Desprovimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Diante das conclusões do julgado, o agravante interpôs agravo interno, arguindo, a presunção de veracidade dos fatos ante a revelia decretada, e que embora conste no contrato cláusula pela qual o consumidor declara que não foi lhe feita nenhuma promessa de contemplação imediata ou data pré-fixada, restou demonstrado que o agravante/apelante é pessoa humilde, de parcos estudos e baixíssima instrução, especialmente jurídica para compreender tal cláusula e suas consequências, de modo que, após o vendedor tê-lo induzido ao erro, assim como fez com tantas outras vítimas, tal cláusula lhe passou desapercebida.

Aduz ainda a nulidade do negócio, alegando que o negócio foi realizado em erro substancial, ante a falsa promessa do vendedor de que a cota de consórcio estava contemplada, suscitando aplicação do art. 138 e 139, I do CC.

Finaliza solicitando o conhecimento e provimento do agravo para fins de serem aplicados os efeitos materiais da revelia, qual seja a presunção de veracidade dos fatos (confissão ficta); a declaração da nulidade ou decretação da anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes, nos termos da fundamentação; e, a condenação a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, estes consistentes nos valores pagos em razão do contrato, de R$ 4.723,21 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), devidamente acrescidos de juros moratórios e correção monetária e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 1472872.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, todavia, antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Insurge-se o Agravante contra as conclusões do julgado que reconheceu a revelia, mas julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo ser necessária a produção de provas pelo Autor, apontando a verossimilhança das alegações, uma vez que a revelia gera a presunção relativa de veracidade, dos fatos narrados na inicial.

No presente caso, as provas produzidas nos autos não apontam para a ocorrência de proposta fraudulenta ou propaganda enganosa de venda de cota contemplada em consórcio, mas sim demonstram exatamente o contrário, uma vez que no contrato celebrado entre as partes, consta cláusula informando de forma destacada que a venda de cota contemplada não era admitida.

Eis os trechos da decisão agravada que merecem destaque:

“In casu, vislumbro que o autor/apelante não demonstrou os elementos de verossimilhança dos fatos alegados quanto à nulidade do negócio jurídico por erro substancial.

Isso porque, o fato de a empresa apelada ter outros processos e reclamações versando sobre possível proposta fraudulenta ou propaganda enganosa, não comprova que no caso em tela a recorrida tenha realmente abordado o consumidor com tais promessas.

Ademais, como alegado pelo próprio recorrente, a presunção dos fatos vigora até que seja apresentada prova em contrário, o que se verifica nos autos. Em sua inicial, o autor não trouxe prova de que recebeu qualquer proposta fraudulenta ou propaganda enganosa de venda de cota contemplada pela empresa, mas ao contrário, juntou aos autos o contrato de consórcio entabulado entre as partes, no qual estava previsto de forma bem destacada a impossibilidade de ocorrência desse tipo de negociação, bem como a advertência de não assinar o instrumento contratual na hipótese de ter ocorrido.

Nesse diapasão, verifica-se que não há elementos mínimos de verossimilhança para se considerar a veracidade de que a empresa apelada prometeu ao apelante contemplação imediata, mas o próprio autor/apelante trouxe provas de que a recorrida observou o dever de informação de que não é garantida tal contemplação.

(...)

Assim, não vislumbro a ocorrência de erro substancial na hipótese em questão a configurar causa de anulabilidade do contrato e, por consequência, da ocorrência de ato ilícito a configurar dano moral.”

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023